Tribunal: TJMT
Processo: 1026007-42.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026007-42.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA RIBEIRO BARBOSA - CPF: 020.705.471-16 (APELANTE), LEONARDO LEINER LEAL ROSA - CPF: 840.301.601-82 (ADVOGADO), HEBERT DONNER ANDRADE BARBOSA - CPF: 032.593.951-99 (APELANTE), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (APELADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – MÉRITO – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA TRIBUNAL ARBITRAL – INADMISSIBILIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO PREMATURA DA CONTROVÉRSIA – AQUIESCÊNCIA DO COMPRADOR – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A despeito da incidência do CDC, por se tratar de inequívoca relação de consumo a estabelecida materialmente entre as partes, certo é que foram estritamente atendidas as exigências legais para instituição e validade da cláusula compromissória arbitral, posto que estipulada em contrato de adesão, por escrito, em cláusula própria e em negrito, tendo o autor aposto sua assinatura logo abaixo em campo especialmente destinado à referida cláusula (artigo 4°, § 2°, da Lei n° 9.307/96).

A existência de cláusula que prevê a convenção de arbitragem no contrato celebrado, de livre e espontânea vontade pelas partes, suscitada pelo requerido em sua contestação, impõe escorreita extinção do feito sem julgamento do mérito.

Ausente manifesto prejuízo ou lesão de uma das partes, é válida a cláusula arbitral, devendo as questões contratuais ser resolvidas não através do Judiciário, mas pelo meio alternativo de resolução de conflitos estabelecido pelas partes (Tribunal Arbitral).

O princípio Kompetenz-Kompetenz, positivado no art. 8º, parágrafo único, da Lei n. 9.307/96, determina que a controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1026007-42.2019.8.11.0041

APELANTES:

LETICIA RIBEIRO BARBOSA e HEBERT DONNER ANDRADE BARBOSA

APELADA:

CX CONSTRUÇÕES LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LETICIA RIBEIRO BARBOSA
e
HEBERT DONNER ANDRADE BARBOSA
,
contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da “Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência” processo número 1026007-42.2019.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante
em desfavor da parte apelada
CX CONSTRUÇÕES LTDA.
, que reconhecendo a existência de convenção de arbitragem, julgou extinto sem resolução do mérito o processo na forma do art. 485, VII do CPC, condenando a parte autora/apelante ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, 2°, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida.

No apelo Id. 162123609, a parte apelante aduz, em síntese: 1) que o reconhecimento da convenção de arbitragem e extinção do feito ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição; 2) que a cláusula de arbitragem foi inserida unilateralmente no contrato de adesão e que é nula de pleno direito na forma do art. 51, VII do CDC; 3) que não tiveram a oportunidade de se oporem a cláusula compromissória de arbitragem, o que impõe sua ineficácia na forma do art. 4°, § 2° da Lei n° 9.307/96.

A parte
apelante pede
“TOTAL PROVIMENTO ao presente apelo interposto pela Recorrente, REFORMANDO a r. sentença proferida pelo Douto Juízo “a quo", para condenar a Recorrida a todos os pleitos contidos na inicial”.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões na peça Id. 162123612.

Parte apelante beneficiária da gratuidade de justiça, conforme certificado no Id. 162609155.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado,
LETICIA RIBEIRO BARBOSA
e
HEBERT DONNER ANDRADE BARBOSA
,
contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Jones Gattass Dias, lançada nos autos da “Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência” processo número 1026007-42.2019.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante
em desfavor da parte apelada
CX CONSTRUÇÕES LTDA.
, que reconhecendo a existência de convenção de arbitragem, julgou extinto sem resolução do mérito o processo na forma do art. 485, VII do CPC, condenando a parte autora/apelante ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, 2°, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida.

No apelo Id. 162123609, a parte apelante aduz, em síntese: 1) que o reconhecimento da convenção de arbitragem e extinção do feito ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição; 2) que a cláusula de arbitragem foi inserida unilateralmente no contrato de adesão e que é nula de pleno direito na forma do art. 51, VII do CDC; 3) que não tiveram a oportunidade de se oporem a cláusula compromissória de arbitragem, o que impõe sua ineficácia na forma do art. 4°, § 2° da Lei n° 9.307/96.

A parte
apelante pede
“TOTAL PROVIMENTO ao presente apelo interposto pela Recorrente, REFORMANDO a r. sentença proferida pelo Douto Juízo “a quo", para condenar a Recorrida a todos os pleitos contidos na inicial”.

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, observa-se que a discussão se limita à regularidade ou não da sentença que, reconhecendo a validade de cláusula de compromissória arbitral, extinguiu o feito sem resolução de mérito
na forma do art. 485, VII do CPC.

Neste contexto, cediço que, no que toca a convenção contratual de arbitragem,
o artigo 4°, § 2°, da Lei n° 9.307/96 dispõe que a cláusula compromissória, nos contratos de adesão, só terá eficácia se o aderente/consumidor tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar com a mencionada modalidade para dirimir qualquer litígio que porventura venha a surgir em razão do contrato,
in verbis
:

“Art. 4° A
cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato
.

§ 1°
A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira
.

§ 2°
Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente
tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou
concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula
.”

Com efeito, no caso vertente, a despeito da incidência do CDC, por se tratar de inequívoca relação de consumo a estabelecida materialmente entre as partes, certo é que foram estritamente atendidas as exigências legais para instituição e validade da cláusula compromissória arbitral, posto que estipulada em contrato de adesão, por escrito, em cláusula própria e em negrito, tendo o autor aposto sua assinatura logo abaixo em campo especialmente destinado à referida cláusula.

Neste sentido, colaciono a imagem da cláusula contratual acima descrita, encartada os autos no contrato Id. Num. 162123581 - Pág. 9, apresentado conjuntamente com a contestação:

Nesta linha de intelecção, saliento que o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1785783 em 05/11/2019 firmou entendimento de que nas relações de consumos retratadas por contrato de adesão, embora seja possível a convenção da cláusula compromissória, a efetiva incidência dependerá da aquiescência do consumidor.

Assim, estando expressamente consignado no respectivo contrato a cláusula compromissória com a previsão de que eventuais litígios dele decorrentes seriam dirimidos por meio do Tribunal Arbitral, com expressa aquiescência do comprador (apelante) torna-se inviável a apreciação do caso pelo Poder Judiciário, circunstância que demonstra o acerto da sentença recorrida ao extinguir o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VII, do CPC.

Nesse sentido, entendimento jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA.
CONTRATO DE ADESÃO. A jurisprudência desta Corte já decidiu que "é possível a cláusula arbitral em contrato de adesão de consumo quando não se verificar presente a sua imposição pelo fornecedor ou a vulnerabilidade do consumidor, bem como quando a iniciativa da instauração ocorrer pelo consumidor ou, no caso de iniciativa do fornecedor,
venha a concordar ou ratificar expressamente com a instituição, afastada qualquer possibilidade de abuso
"
(STJ - AgInt no AREsp: 1398060 GO 2018/0299128-2 - QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 25/04/2022, Data de Publicação: DJe 28/04/2022) (destaquei)

Na mesma direção, cito julgados análogos de minha relatoria e deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO JULGADAS EM SENTENÇA ÚNICA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE INOBSERVADO PELO AUTOR/RECONVINTE QUE INTERPÔS DOIS APELOS – NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA APELAÇÃO – MÉRITO – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – INADMISSIBILIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO PREMATURA DA CONTROVÉRSIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CABIMENTO – PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A reconvenção, em que pese seja autônoma em relação ao feito principal, é julgada na mesma sentença da ação, que, na espécie, se deu de forma una, ante o caráter integrativo dos embargos de declaração, de modo que não poderia o autor/reconvinte interpor duas apelações, em momentos distintos, ainda que contendo objetos distintos, pelo que não se conhece da apelação do pedido reconvencional.
Ausente manifesto prejuízo ou lesão de uma das partes, é válida a cláusula arbitral, devendo as questões contratuais ser resolvidas não através do Judiciário, mas pelo meio alternativo de resolução de conflitos estabelecido pelas partes (Tribunal Arbitral). Sentença de extinção do feito mantida
.”
(00009809320168110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 22/01/2020, Data de Publicação: 29/01/2020) (destaquei)

Ademais, destaco que, à luz do princípio Kompetenz-Kompetenz, positivado no art. 8°, parágrafo único, da Lei n° 9.307/96, a controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal. Senão vejamos:

“Art. 8º A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória.

Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.”

Portanto, a discussão e definição sobre sua existência, validade e eficácia devem ser, antes de apreciadas pelo Poder Judiciário, precedidas de resolução pelo juízo arbitral.

No entanto, isso não afasta o controle posterior pela jurisdição estatal, como enunciam os artigos 32 e 33 da mesma Lei.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. PRINCÍPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ. PRECEDENTES DO STJ. 1. Contrato celebrado entre as partes com cláusula compromissória expressa, estabelecendo a arbitragem como instrumento para solução das controvérsias resultantes de qualquer disputa dele decorrente. 2.
O princípio Kompetenz-Kompetenz, positivado no art. 8º, parágrafo único, da Lei n. 9.307/96, determina que a controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal.
3.
Não fosse suficiente o referido princípio, com base em interpretação segundo a boa-fé e segundo o efeito útil e/ou prático, não se extrai da cláusula objeto de interpretação do acórdão recorrido a reconhecida alternatividade entre as jurisdições privada ou estatal.
4.
Evidente destaque no contrato celebrado da cláusula compromissória, prevendo a instituição de arbitragem como instrumento para a solução dos conflitos, não bastando para afastar a regra do kompetenz-kompetenz a mera referência ao foro da Comarca de Novo Hamburgo após a expressa indicação do órgão arbitral em que a arbitragem deveria ser deflagrada. 5. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema.
6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(STJ - AgInt no REsp n. 1.778.196/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (TERRENO) – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA TRIBUNAL ARBITRAL – AQUIESCÊNCIA DO COMPRADOR – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CABIMENTO – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Estando expressamente consignado no contrato particular de compra e venda de imóvel cláusula compromissória com a previsão de que eventuais litígios dele decorrentes seriam dirimidos em Tribunal Arbitral, com expressa aquiescência do comprador, inviável a apreciação do caso pelo Poder Judiciário, circunstância que demonstra o acerto da sentença recorrida ao extinguir o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VII, do Código de Processo Civil.
[...].”
(N.U 1035033-93.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO ARBITRAL – POSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUDICIÁRIO SOMENTE APÓS A SENTENÇA ARBITRAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A existência de cláusula que prevê a convenção de arbitragem no contrato celebrado, de livre e espontânea vontade pelas partes, suscitada pelo requerido em sua contestação, impõe a extinção do feito, sem julgamento do mérito. Apesar de a competência do tribunal arbitral não excluir a possibilidade de atuação do Poder Judiciário na solução do conflito, esta se dá somente após a prolação da sentença arbitral, nos termos dos artigos 32, I e 33 da Lei de Arbitragem (Lei n. 9.307⁄1996).
”
(TJMT, N.U 1001762-55.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANO MORAL – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO ARBITRAL – POSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUDICIÁRIO SOMENTE APÓS A SENTENÇA ARBITRAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
O princípio Kompetenz-Kompetenz, positivado no art. 8º, § único, da Lei n. 9.307/96, determina que a controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal. 2. A existência de cláusula que prevê a convenção de arbitragem no contrato celebrado, de livre e espontânea vontade pelas partes, suscitada pelo requerido em sua contestação, impõe a extinção do feito, sem julgamento do mérito.
”
(TJMT, N.U 1025196-14.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023) (destaquei)

Dessa forma, extrai-se que apesar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, por se tratar de contrato de adesão, não se verifica nulidade da cláusula compromissória de arbitragem.

Assim, infere-se escorreita a sentença que reconheceu a regular validade e eficácia da cláusula compromissória instituidora de arbitragem, extinguindo corretamente a demanda nos termos do art. 485, VII, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11° do Código de Processo Civil, procedo à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte autora/apelante de 10% para o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023